Tribunal: TJDFT
Processo: 0751042-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751042-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO NEW YORK BY VICTORIA AGRAVADO: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Decisão 1. Agravo de instrumento interposto pelo Edifício New York By Victoria contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada (proc. no 0714191-79.2020.8.07.0020, ID no 76329260) 2. O agravante deixou de recolher o preparo, pois afirma que não teria condições de custeá-lo sem prejuízo de suas atividades regulares. 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Ao consultar o andamento do processo originário, verifiquei que o agravante providenciou o pagamento das custas processuais iniciais no valor de R$ 568,59, conforme ID no 78552916 e no 78552918. 5. A prática desse ato é incompatível com a pretensão recursal, pois não há que se falar em concessão da gratuidade de justiça a quem já demonstrou que tem condições de arcar com as despesas do processo. 6. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. Conforme destacado, o agravante providenciou o pagamento das custas processuais iniciais, no valor de R$ 568,59, conforme ID no 78552916 e no 78552918, o que prejudica o recurso (perda do objeto) e inviabiliza o seu conhecimento. Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 10. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras. 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO